Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0711819-86.2021.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO ANTUNES RIBEIRO IMPETRANTE: LAIRSON RODRIGUES BUENO, ALMY WLLISSES DE SOUSA E SILVA, KATIANY OLIVEIRA CAMBOIM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KATIANY OLIVEIRA CAMBOIM, LAIRSON RODRIGUES BUENO e ALMY WLLISSES DE SOUSA E SILVA em favor de CRISTIANO ANTUNES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que o paciente foi paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 15 da Lei no 10.826/03, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, a qual foi mantida para garantia da ordem pública. Relata que, apesar de a defesa ter buscado a revogação da segregação cautelar, o pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Sustenta que que, em razão da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarreta riscos para a saúde do paciente, visto ser portador de bronquite asmática, mostrando-se, portanto, necessária a liberdade provisória. Requer, assim, seja deferida a liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e substituída por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está subordinada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que os impetrantes não instruíram devidamente a inicial do presente habeas corpus, não juntando a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva. Todavia, em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (autos no 0739219-09.2020.8.07.0001), constata-se que a decisão que manteve o encarceramento cautelar do paciente foi assim fundamentada (ID 87291068 dos autos originários), consoante transcrição abaixo, in verbis: “O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou.” (destaques no original) Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão pretérita que decretou a prisão preventiva do ora paciente. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da segregação cautelar anteriormente decretada. Com efeito, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de natureza grave tipificados no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 15 da Lei no 10.826/03. Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelo Inquérito Policial no 520/2020, pela Ocorrência Policial no 6235/2020 (ID 78337015 dos autos originários), notadamente pelo fato de “Na manhã de 17 de outubro de 2020 (sábado), por volta de 7h, nas proximidades da Casa 17 do Acampamento Saturnino de Brito, localizado no SCES Trecho 01, Geral, Av. das Nações, Brasília/DF, o acusado, com intenção de matar, disparou arma de fogo contra DIÊGO SOARES (32 anos na data dos fatos), provocando-lhe ferimentos, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 31606/20. [...] Segundo relato de testemunhas, o acusado apareceu no local em que o ofendido estava e, apontando uma arma de fogo contra ele, mandou que se virasse, pois não atiraria pelas costas. Ato contínuo, efetuou um tiro e o atingiu no ombro. Nesse momento, o ofendido correu, no que foi perseguido pelo acusado. O ofendido conseguiu chegar até a casa de sua irmã para pedir ajuda, local onde logo em seguida foi alcançado pelo acusado, que, além da arma de fogo, agora também portava uma “machadinha” (AAA no 1199/2020, fls. 29) para consumar o homicídio.” (conforme consta da denúncia – ID 78337012 dos autos de origem). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a natureza dos crimes em análise (tentativa de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo), aliado às circunstâncias fáticas do caso concreto, mormente por ter o paciente se dirigido até o local onde a vítima se encontrava e ter desferido vários disparos contra o ofendido, além de tê-lo perseguido, inclusive se dirigindo até à casa da irmã da vítima e ter continuado a procura com uma “machadinha”, com animus necandi, consoante consta da denúncia, indicam a ousadia e a periculosidade do agente, recomendando que se mantenha a segregação antecipada para garantia da ordem pública. Como é sabido, o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do disposto no art. 312 do CPP, o que ficou devidamente evidenciado no presente caso. Importa consignar, também, que o crime de natureza grave de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo ora em análise têm previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, em tais casos, a decretação da medida extrema é perfeitamente admitida, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na custódia antecipada do paciente. Saliente-se, ainda, que não merece guarida a alegação sustentada pela defesa de obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, ainda que por videoconferência, porquanto a inviabilidade da audiência se deu por motivo devidamente justificado, tendo em vista a indiscutível necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Consoante muito bem ressaltou o d. Magistrado que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 74867626 dos autos de no 0005270-35.2020.8.07.0001): “Não foi possível realizar a audiência de custódia do autuado nos termos do artigo 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências.” Por fim, no que se refere à alegação de que, em razão da pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando, a prisão cautelar acarretaria eventual risco para o paciente, também não há comprovação do sustentado pela defesa. De fato, a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). Todavia, no presente caso, além de a conduta delitiva ter sido praticada com violência, os impetrantes não se incumbiram de demonstrar que o paciente integra grupo de risco, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na custódia cautelar. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas da hipótese sub examine, não se vislumbra a pertinência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, como a prisão domiciliar, consoante requerido pela defesa, porquanto ineficiente e inadequada para o caso em comento. Dessa forma, revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, inexistente o apontado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator